Tribunal: STM
Processo: 7000039-50.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA A AUTORIDADE E A DISCIPLINA MILITAR. CONDENAÇÃO
MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AGRAVAÇÃO
DA PENA EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
O tipo penal do art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e, subsidiariamente,
a integridade física do Ofendido. Para sua consumação, é suficiente a existência de ofensa dolosa
contra o inferior hierárquico, a qual também se aperfeiçoa pelo contato físico, sendo
desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito.
In casu, a alegada intenção de o Agente acelerar a entrada em forma do Ofendido não justifica
o uso da violência, que constitui prática abusiva e inadmitida pelo Ordenamento castrense,
mormente porque, in casu, o fato não apresentava qualquer situação excepcional que
justificasse o uso da força, não havendo o amparo de quaisquer causas excludentes.
Por se tratar o art. 175 do CPM de crime inserido no título dos crimes contra a autoridade ou
disciplina militar, não se aplica o princípio da insignificância. A análise acerca da gravidade da
conduta deve ser vista sob a perspectiva dos bens tutelados pela norma penal castrense, que,
no caso, são a autoridade e a disciplina militar, e não sob o único enfoque no Ofendido, sujeito
passivo secundário, embora este também seja afetado com a conduta perpetrada.
O fato de o superior, deliberadamente, praticar violência contra o subordinado fere a autoridade
e a disciplina militar, sendo grave o suficiente para se inadmitir a aplicação do princípio da
insignificância. A conduta ofende as diretrizes do Comando da OM e também o Estatuto dos
Militares, de modo que há ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em
gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do
referido princípio.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato
sem que isso se configure violação ao princípio do "non bis in idem".
A agravação da pena, em fração superior à mínima prevista, deve ser acompanhada de
fundamentação idônea, não bastando a menção ao dispositivo legal. Outrossim, o presente caso
não apresenta qualquer circunstância de especial gravidade - que não aquela própria do tipo
penal -, que demonstre a necessidade da incidência da agravante em fração superior à mínima
prevista. Por essa razão, deve ser revista a pena nesse ponto, de modo a reduzir a fração de
agravação para o quantum de 1/5 (um quinto).
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000039-50.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DANIEL SILVESTRE DAMIAN
ADVOGADO: ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS (OAB: SC41970)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao presente Apelo para manter a condenação imposta ao ex-
Cb Ex DANIEL SILVESTRE DAMIAN, por incursão no art. 175 c/c o art. 70, inciso II,
alínea "l", ambos do CPM, e fixar a pena final em 3 (três) meses e 18 (dezoito)
dias de detenção, mantendo, o regime aberto para o caso de cumprimento de
pena, o direito de recorrer em liberdade e a concessão do benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições impostas na Sentença, nos termos
do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000039-50.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DANIEL SILVESTRE DAMIAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. ALFRAN MARCELO RIBAS FREITAS

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA A AUTORIDADE E A
DISCIPLINA MILITAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AGRAVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

O tipo penal do art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e,
subsidiariamente, a integridade física do Ofendido. Para sua consumação, é suficiente a
existência de ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, a qual também se aperfeiçoa pelo
contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito.

In casu, a alegada intenção de o Agente acelerar a entrada em forma do Ofendido não
justifica o uso da violência, que constitui prática abusiva e inadmitida pelo Ordenamento
castrense, mormente porque, in casu, o fato não apresentava qualquer situação
excepcional que justificasse o uso da força, não havendo o amparo de quaisquer causas
excludentes.

Por se tratar o art. 175 do CPM de crime inserido no título dos crimes contra a autoridade
ou disciplina militar, não se aplica o princípio da insignificância. A análise acerca da
gravidade da conduta deve ser vista sob a perspectiva dos bens tutelados pela norma
penal castrense, que, no caso, são a autoridade e a disciplina militar, e não sob o único
enfoque no Ofendido, sujeito passivo secundário, embora este também seja afetado com a
conduta perpetrada.

O fato de o superior, deliberadamente, praticar violência contra o subordinado fere a
autoridade e a disciplina militar, sendo grave o suficiente para se inadmitir a aplicação do
princípio da insignificância. A conduta ofende as diretrizes do Comando da OM e também o
Estatuto dos Militares, de modo que há ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para
balizar a aplicação do referido princípio.

Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa
são independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo
mesmo fato sem que isso se configure violação ao princípio do "non bis in idem".

A agravação da pena, em fração superior à mínima prevista, deve ser acompanhada de
fundamentação idônea, não bastando a menção ao dispositivo legal. Outrossim, o presente
caso não apresenta qualquer circunstância de especial gravidade - que não aquela própria

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
do tipo penal -, que demonstre a necessidade da incidência da agravante em fração
superior à mínima prevista. Por essa razão, deve ser revista a pena nesse ponto, de modo
a reduzir a fração de agravação para o quantum de 1/5 (um quinto).

Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo, para
manter a condenação imposta ao ex-Cb Ex DANIEL SILVESTRE DAMIAN, por incursão no art. 175 c/c o art.
70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, e fixar a pena final em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção,
mantendo o regime aberto para o caso de cumprimento de pena, o direito de recorrer em liberdade e a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições impostas na Sentença.

Brasília-DF, 13 de maio de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex) da Auditoria da 5ª CJM, de 26/10/2020, que condenou o
Apelante, ex-Cb EB DANIEL SILVESTRE DAMIAN, à pena 4 (quatro) meses de detenção pela prática do delito
previsto no art. 175 do Código Penal Militar (CPM)[1], com o regime prisional inicialmente aberto, o direito a
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos (eventos 195 e 185 da
Ação Penal Militar - APM).
A Denúncia, ofertada pelo Ministério Público Militar (MPM) em 7/3/2019, narra os seguintes fatos, in verbis
(evento 23 do IPM):

(...) No dia 24 de março de 2018 (sábado), o Cb SILVESTRE estava escalado para o serviço
de Cabo de Dia e o Sd JOÃO PAULO CHAVES para o serviço de sentinela ao 63º Batalhão
de Infantaria (Florianópolis/SC).
No final da tarde, o Cabo da Guarda - Cb QUINTINO acionou a guarnição de serviço para
seguirem com destino ao rancho para o jantar, tendo solicitado ajuda ao Cb SILVESTRE
para colocá-los em forma.
O Cb QUINTINO determinou que o Sd CHAVES colocasse a bandoleira. No momento em que
o Sd CHAVES se abaixou para pegar a bandoleira, o Cb SILVESTRE deu um tapa no seu
ouvido direito e repetiu a ordem para que o soldado colocasse a bandoleira.
Ao se levantar, o Sd CHAVES estendeu o braço para que o Cabo segurasse a sua caneca. O
Cb SILVESTRE disse ao Soldado que não era seu empregado e desferiu outro tapa no rosto
do Sd CHAVES, atingindo o seu nariz.
A guarnição seguiu para o rancho e durante o jantar, o Sd KRESMARUCK observou que o Sd
CHAVES estava chorando e o seu nariz estava sangrando.
Demonstrado está que o Cb SILVESTRE dolosamente, ofendeu o Sd CHAVES, seu inferior
hierárquico, com dois tapas no rosto, na presença da guarnição de serviço.
Assim agindo, o denunciado violou o comando normativo inscrito no Código Penal Militar,
no artigo 176, consistente no crime de OFENSA AVILTANTE A INFERIOR, por ter
ofendido inferior hierárquico, mediante ato de violência aviltante, consistente no
desferimento de dois tapas no rosto do Sd CHAVES (...). (Grifos no original).

Além do ofendido, Sd JOÃO PAULO CHAVES, foram arroladas na Denúncia, na condição de testemunhas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
numerárias: 2º Ten LUCAS SILVA MACHADO, Cb RAFAEL QUINTINO LOPES DOS SANTOS, Sd NATHÃ VICENTE
KRESMARUCK e Sd WILLIAM VIEIRA DA SILVA.

Em 25/3/2019, a Denúncia foi recebida por Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM, que, de forma monocrática, conduziu o feito (evento 1 da APM).

Foram acostadas, aos autos da Ação Penal, Certidões de Nada Consta Criminal relativas ao Apelante (evento
5 da APM).

Em 25/4/2019, o Acusado, ora Apelante, foi devidamente citado pelo Juízo da 7ª Vara Federal de
Florianópolis/SC, mediante Carta Precatória Citatória (evento 27 da APM).

Nestes autos, toda a instrução probatória oral, bem como o julgamento, foram procedidos mediante
colaboração jurisdicional da Justiça Federal pelo sistema de videoconferência. Para tanto, foram expedidas
pelo Juízo a quo Cartas Precatórias (eventos 11, 45, 73 da APM).

Em sessão realizada no dia 16/5/2019, compareceram à sala de videoconferência da Justiça Federal de
Florianópolis/SC o Ofendido Sd JOÃO PAULO CHAVES e as testemunhas 2º Ten LUCAS SILVA MACHADO, Cb
RAFAEL QUINTINO LOPES DOS SANTOS, Sd NATHÃ VICENTE KRESMARUCK, que prestaram depoimento
perante o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, mediante o sistema de videoconferência. Ao final das
oitivas, o MPM, satisfeito com a prova oral produzida, desistiu da oitiva da testemunha Sd WILLIAM VIEIRA
DA SILVA (eventos 34, 35 e 36 da Ação Penal).

A Defesa arrolou, na condição de testemunhas: 2º Sgt. ISMAELSON NUNES TOMAZ, 3º Sgt. EVANDRO ALEX
SOARES BAUM, e Sd DIOGO PACHECO DE SOZA, todos servindo no 63º Batalhão de Infantaria de
Florianópolis/SC (evento 39 da Ação Penal).

Em sessão realizada no dia 20/8/2019, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa, também
pelo sistema de videoconferência, perante o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, com a presença das
testemunhas 3º Sgt. EVANDRO ALEX SOARES BAUM e Sd DIOGO PACHECO DE SOUZA na sala de
videoconferência da Justiça Federal de Florianópolis/SC; e 2º Sgt. ISMAELSON NUNES TOMAZ na sala de
videoconferência da Justiça Federal de Barra do Garças/MT. O Acusado e o seu defensor acompanharam a
realização do ato na Sala de Videoconferência da Justiça Federal de Florianópolis/SC. Após as oitivas, as
partes declararam estar satisfeitas com a prova oral produzida, passando-se, em seguida ao interrogatório
do Acusado (eventos 94 e 95 da Ação Penal).

Na fase do art. 427 do CPPM[2], o MPM nada requereu. A Defesa, por sua vez, requereu a juntada das Folhas
de Alterações Militares do Acusado. Requereu, também, a repetição da prova oral, agora perante o CPJ-EB,
dada a decisão do STM no bojo do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que firmou a competência dos
Conselhos de Justiça para o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas (eventos 98 e 104 da Ação Penal).

Considerando o decidido pelo STM no bojo do referido IRDR, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
mediante despacho proferido em 6/9/2019, determinou a reunião do Conselho Permanente para o estudo do
feito (evento 100 da Ação Penal).

Em 11/9/2019, os membros integrantes do CPJ-EB se reuniram na sede do Juízo a quo, assistiram os
depoimentos constantes dos autos e declararam estarem satisfeitos com as oitivas já procedidas, não
desejando apresentar novos questionamentos (evento 103 da Ação Penal).

Em 26/9/2019, foram juntados aos autos os registros de assentamentos do Acusado (evento 113 da Ação
Penal).

Em 15/10/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar indeferiu o pedido de repetição da prova oral produzida.
Aduziu o magistrado: 1 - que os oficiais que integraram o CPJ à época dos depoimentos colhidos não seriam
os mesmos; 2 - que as oitivas foram integralmente gravadas, não havendo perda de informações; 3 - que os
integrantes do CPJ-EB assistiram as gravações e informaram não possuir questionamentos; e 4 - a Defesa e
o MPM participaram das oitivas e tiveram oportunidade de formular os questionamentos pertinentes (evento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
122 da Ação Penal).

Em 25/11/2019, o MPM apresentou Alegações Finais, requerendo a procedência da Denúncia e a
consequente condenação do Apelante nas sanções do art. 176 do Código Penal Militar[3] (evento 133 da
Ação Penal).

Em 10/12/2019, a Defesa apresentou Alegações Finais. Na peça, afirmou que o IPM já demonstrava a
inexistência de crime, mas se reservou ao direito de apresentar integralmente suas argumentações em
sessão de julgamento (evento 137 da Ação Penal).

Em sessão realizada no dia 26/10/2020, o CPJ-EB, por maioria (3x2), julgou parcialmente procedente a
denúncia, para condenar o Acusado, por desclassificação, pela prática do delito previsto no art. 175 do CPM,
à pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a possibilidade de
apelar em liberdade, e com o benefício do sursis (evento 185 da Ação Penal).

A Sentença foi publicada em 29/10/2020 (evento 185 da Ação Penal).

Intimada em 26/11/2020, a Defesa interpôs recurso de Apelação em 1º/12/2020. Em suas razões, aduz, em
síntese: a) atipicidade da conduta, ante a inexistência da prática de ato violento contra inferior; b) exageros,
distorções e inverdades no depoimento do Ofendido, com o único intuito de prejudicar o Acusado; c)
inexistência de lesões conforme atestado por exame de corpo de delito d) alternativamente, aplicação do
princípio da insignificância e o tratamento da questão no âmbito administrativo disciplinar (eventos 193, 195
e 204 da Ação Penal).

Em Contrarrazões, apresentadas em 19/1/2021, o MPM rebate as argumentações da Defesa, manifesta-se
contrário à aplicação do princípio da insignificância e requer o não provimento do Apelo (evento 207 da Ação
Penal).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO, acostado aos autos em 5/2/2021, ratificando a manifestação do
MPM aduzida em contrarrazões, opinou pelo desprovimento do apelo.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Intimadas as Partes.

É o Relatório.

VOTO

Por ser tempestivo e atender aos demais pressupostos recursais, o Apelo deve ser conhecido.

Insurge-se a Defesa contra a Sentença do CPJ-Ex que condenou o Apelante, por desclassificação, à pena 4
meses de detenção pela prática do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175 do CPM.

Após avaliar todo o contexto dos autos, em especial a comprovação do contato físico intencional do superior
face ao ofendido, mesmo sem a ocorrência de dano à integridade corporal, o Conselho, ante a dúvida quanto
à intenção ESPECÍFICA do Acusado ao cometer o crime (dolo específico), entendeu pela configuração do
crime de violência contra inferior, desclassificando, in mellius, a imputação contida na Denúncia (art. 176 do
CPM - ofensa aviltante a inferior), e considerando a agravante prevista no art. 70, II, alínea "l" do CPM, uma
vez que o Acusado estava escalado para o serviço na ocasião dos fatos. Segue trecho da Sentença:

As testemunhas presenciais, por sua vez, foram unânimes em afirmar que tal contato físico
efetivamente ocorreu, muito embora em quantidade e forma diversas daquelas descritas
pela nobre representante do Parquet das Armas em sua exordial acusatória

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
No entanto, não faz diferença para o deslinde da questão se o contato físico em comento
ocorreu uma ou duas vezes, ou então se foi por "leve tapa na nuca" ou "tapa no ouvido
direito" ou mesmo "tapa no rosto".

Igualmente não faz diferença, sob o prisma estritamente normativo, se efetivamente
ocorreu ou não um sangramento no nariz do então Sd EV CHAVES como consequência
daquele referido contato físico. Isto porque o Ministério Público Militar não fez qualquer
menção, em nenhum momento, ao parágrafo único do art. 176 do Estatuto Repressivo
Castrense.

Conclui-se portanto que o CPJ/Ex não está a analisar uma eventual lesão à integridade
física do ex Sd EV JOÃO PAULO CHAVES. Assim, a discussão da exata forma do contato
físico, se por tapa na nuca, no ouvido ou no rosto, ou da sua consequência, carece de
qualquer importância jurídico normativa.

Pois bem, considerando todo o contexto em que os fatos ocorreram, o CPJ/Ex não está
plenamente convencido de que o então Cb SILVESTRE agiu com o ânimo específico de
humilhar o então Sd EV CHAVES, com a vontade direcionada a aviltar a honra do referido
Soldado.

(...)
O que ora se questiona, considerando aquela situação em particular, é se o acusado
desferiu o tapa com o específico intuito de humilhar, de aviltar o ofendido, ou se
assim o fez com o objetivo de que este acelerasse os procedimentos para a
rendição interna da Equipe de Serviço em face da configuração do atraso, ainda mais
após a conduta do ex Sd CHAVES de estender a sua caneca para que um já irritado
superior hierárquico segurasse.

Na visão deste Órgão Julgador, a conduta do acusado poderia ser melhor enquadrada no
delito insculpido no art. 175 do Código Penal Militar ("Violência contra inferior"), que, ao
contrário do crime mencionado na Denúncia, não exige um dolo específico.

(...)

(...) pairam, ao menos, dúvidas a respeito da real intenção do réu ao desferir o
tapa no ofendido: se especificamente para aviltar a sua honra ou se para
acelerar o procedimento de rendição interna. As duas situações, insta enfatizar,
revelam-se desproporcionais, abusivas, mas não há certeza a respeito da efetiva presença
do dolo específico necessário à configuração do crime capitulado no art.176, do Código
Penal Militar.

Assim, na dúvida entre a ocorrência do delito capitulado no art.175 do Estatuto
Repressivo Castrense, para cuja consumação basta o dolo genérico, e a
configuração do crime insculpido do art. 176 do mencionado diploma legal, que
exige a presença do dolo específico para se consumar, opta-se pelo primeiro,
visto que menos grave. (Destaques nossos).

A despeito da condenação promovida pelo Conselho, a Defesa sustenta que não houve crime. Aduz que o
resultado do exame de corpo de delito concluiu pela inexistência de lesão corporal; que a partir dos
depoimentos das testemunhas extrai-se que não houve dolo na conduta; e que o único objetivo do Acusado,
na ocasião, era acelerar a entrada em forma do Ofendido. Alternativamente, sustentou a aplicação do
princípio da insignificância ao caso.

Em que pese a argumentação Defensiva, o pleito não merece acolhimento, vejamos.

De acordo com a doutrina, o tipo penal do art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
subsidiariamente, a integridade física do Ofendido; e, para a sua consumação, exige-se a presença do dolo,
consistente na vontade livre e consciente de investir fisicamente contra o subordinado. Nesse sentido, são
os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[4], verbis:

(...) O tipo penal em foco visa tutelar a autoridade que é lesada quando o superior pratica
violência contra seu subordinado, uma vez que sua ascendência sobre ele e tantos outros
que conhecerem o fato estará sensivelmente prejudicada depois desse evento. A disciplina
igualmente será atingida com a conduta, pois a estética militar terá um de seus elos
quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a integridade física do ofendido.
(...) sobre o significado para o CPM do termo violência, sendo possível afirmar que toda vez
que a lei se utiliza dessa palavra quer significar a agressão de ordem exclusivamente física.
Portanto, nesta previsão, o superior hierárquico ataca fisicamente o seu subordinado,
respondendo ele por este delito mesmo que a agressão não deixe qualquer vestígio. (...)

Em juízo, o ofendido ex-Sd JOÃO PAULO CHAVES confirmou o depoimento que prestou no IPM, no sentido de
que, após ser acionado pelo Cb QUITINO para avançar ao rancho, foi interpelado pelo Comandante da
Guarda por estar sem a bandoleira e, neste momento, o Acusado deu-lhe um tapa no ouvido direito,
mandando colocar o equipamento e que, após virar-se e pedir para que o Acusado segurasse a caneca que
estava em sua mão para colocar o equipamento em seu armamento, recebeu o segundo tapa desferido na
região frontal do rosto, que acertou o seu o nariz ocasionando sangramento; que após as agressões
descritas, dirigiu-se ao rancho para o jantar e, ao regressar, foi ao banheiro lavar o rosto, pois havia
chorado; que no banheiro, o Acusado foi encontrá-lo para questionar o motivo de estar chorando, e disse
que teria sido apenas "uns tapinhas". O ofendido acrescentou que "um tapinha no rosto ou um 'chacoalhão'
na camisa para aprender no Exército era considerado normal", mas na intensidade que sofrera não; que se
sentiu humilhado, porque não podia reagir, pois era recruta e estava no primeiro mês de quartel; que, no
momento do tapa, a tropa ainda não estava em forma, mas em alinhamento e o ofendido estava fora da
tropa, correndo para entrar em alinhamento; que disse que iria "ferrar" com o acusado, mas usando das
formas corretas, com advogado e fazendo boletim de ocorrência; que não conversou com o então Cabo da
Guarda - Cb RAFAEL QUINTINO LOPES, pois ele teria presenciado a agressão e não tomou providências, além
de ser amigo do acusado; que no dia seguinte aos fatos procurou o Comandante da Companhia, Cap
REZENDE, para contar os fatos; que não precisou de atendimento médico imediato, apenas teve
sangramento no nariz; que em razão da agressão teve depressão e toma remédio de tarja preta.

O depoimento do Ofendido converge, em parte, com os depoimentos prestados pelas testemunhas.

O 2º Ten LUCAS SILVA MACHADO, em Juízo, declarou: que não presenciou os fatos, mas ouviu rumores
acerca do ocorrido; que recebeu áudio do Ofendido pelo aplicativo WhatsApp relatando o acontecido e, pelo
áudio, o Ofendido parecia muito agitado e incomodado com a situação, motivo pelo qual, o depoente levou
os fatos ao Cmte da Companhia. Acrescentou que há instruções acerca da proibição de agressões físicas
para todos os militares; que o Ofendido permaneceu afastado de suas atividades por bastante tempo em
virtude de dispensa médica por problema psicológico e que antes dos fatos o Ofendido se mostrava sempre
calmo e reservado e sempre cumpria as missões, mas que, após o ocorrido, ficou mais "fechado" e
impaciente.

O Cb RAFAEL QUITINO LOPES DOS SANTOS afirmou que viu apenas um empurrão na nuca do Ofendido,
como se fosse um tapa, mais leve, sem estalo; que o Ofendido estava atrasado para entrar em forma; que
não viu o Ofendido chorando, nem um segundo tapa, embora este possa ter ocorrido; que não viu
sangramento do nariz do Ofendido; que o Ofendido estava atrasado para entrar em forma; que não foi
procurado pelo Ofendido para reportar os fatos, apesar de ser seu superior; que na OM sempre eram
orientados a não ter contato físico com recruta e nem se utilizar de força física para prevalecer a hierarquia;
que ao presenciar os fatos não vislumbrou gravidade alguma no tapa desferido pelo Acusado no Ofendido;
que não ouviu qualquer questionamento sobre o ocorrido e não notou nada de errado.

O ex-Sd NATHÃ VICENTE KRESMARUCK, ouvido em Juízo, confirmou seu depoimento prestado no IPM e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
afirmou que ouviu apenas 1 (um) estalo e uma sombra (vulto), referindo-se ao tapa desferido pelo Acusado.
Afirmou que, no rancho, viu sangue no nariz do Ofendido e ao redor do seu prato e, referindo-se ao
momento que que o Acusado foi procurar o Ofendido dentro do banheiro, declarou que ouviu falarem em
alto tom, sem conseguir captar o que foi dito. Acrescentou que no momento dos fatos, o Ofendido estava
junto aos demais no agrupamento, mas atrasou, tão somente para colocar a bandoleira.

A testemunha abonatória 3º Sgt EVANDRO ALEX SOARES BAUM, afirmou que não estava presente na
ocasião dos fatos e que o Acusado não tinha fama de ser nervoso ou violento e nunca teve conduta parecida
com a descrita na denúncia.

O 2º Sgt ISMAELSON NUNES TOMÁZ confirmou tudo dito no IPM e afirmou que no dia dos fatos era o Comte
da Guarda e responsável pelo Efetivo Variável, de modo que o Ofendido deveria ter lhe comunicado o
ocorrido, mas não o fez; acrescentou que não notou nenhuma alteração de comportamento por parte do
Ofendido naquele dia e que nunca teve conhecimento de outros fatos desabonadores da conduta do
Acusado.

O Sd DIOGO PACHECO DE SOUZA confirmou as Declarações prestadas no IPM e informou que presenciou um
tapa no pescoço do Ofendido, na região da nuca, o qual nominou de "pescotapa", mas sem intensidade.

Verifica-se, a partir dos depoimentos das testemunhas, a ocorrência de pelo menos um tapa desferido pelo
Acusado contra o Ofendido, o que, pelo contexto dos autos, demonstrou-se suficiente para a configuração do
tipo penal previsto no art. 175 do CPM. Frisa-se, ainda, que restou provado que na OM havia orientações aos
militares acerca da proibição de agressões físicas.

Em seu interrogatório, o próprio Acusado admitiu ter desferido um tapa no Ofendido, na região do pescoço,
embora tenha buscado justificar o seu ato afirmando que teria sido apenas para agilizar a entrada do
Soldado em forma.

A alegada intenção do Acusado de acelerar a entrada em forma do Ofendido não justifica o uso da violência,
que constitui prática abusiva, inadmitida pelo ordenamento castrense, em especial do Direito Penal Militar.

A conduta constitui crime militar e não deve ser relevada, pois o Acusado sabia se tratar de inferior e,
prevalecendo-se da hierarquia, excedeu-se de maneira injusta e desproporcional, mediante violência física
no trato para com o subordinado, restando cristalino que o motivo da agressão guardou relação direta com a
condição de inferior do Ofendido.

Importante mencionar que o fato não apresentava qualquer situação excepcional que justificasse a
violência. Ademais, a conduta não foi praticada em repulsa à agressão, o que, eventualmente, excluiria
elemento constitutivo do crime (art. 47, II, do CPM). Nesse sentido, é valiosa a constatação trazida pelo
Parquet em contrarrazões, verbis:

(...) ficou demonstrado que o apelante praticou agressão contra o ofendido, consistente em
tapa, o que se considera suficiente para causar a violência exigida pelo tipo penal.
Ressalte-se que não havia nenhuma situação excepcional, como treinamento, que
justificasse qualquer tipo de contato físico do apelante com o ofendido e que, no entender
do Parquet Castrense esse tipo de comportamento não pode ser tido como normal ou
aceitável nas Forças Armadas, principalmente nas atividades cotidianas e tratando-se
soldado recruta. (...).

Outrossim, não nos parece plausível a argumentação defensiva de que o Ofendido teria passado a "inventar
os fatos, com a finalidade única de prejudicar o Cabo", como forma de vingança.

Segundo a Defesa, no curso do IPM, o Ofendido teria afirmado que "tomaria medidas para prejudicar o Cabo
Silvestre" e, em juízo, admitido que "queria ferrar o Acusado".

O Ofendido admitiu em juízo que teria dito que "iria ferrar o acusado, mas usando das formas corretas, com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
advogado e fazendo boletim de ocorrência", deixando a entender que buscaria por justiça, citando em seu
depoimento que, no dia seguinte aos fatos, registrou boletim de ocorrência pela Internet, pois a delegacia
estava fechada e com essa orientação.

O que se evidencia dos autos, em verdade, é que, para o Ofendido, a agressão não foi diminuta como
considera a Defesa. Se assim o fosse, certamente não teria se portado com tamanha inquietude e
indignação com a violência e o constrangimento sofridos, a ponto de procurar a delegacia de polícia e
registrar boletim de ocorrência.

Importante frisar que, dada a relevância penal dos fatos apurados, as conclusões, tanto da Sindicância,
quanto do IPM, foram pela existência de indícios de crimes de violência e de injúria real (arts. 158, 175 e 217
do CPM), praticadas pelo ora Apelante (evento 2, docs. 1 e 3 do IPM).

A indignação do Ofendido foi observada pelo 2º Ten LUCAS SILVA MACHADO, que, além de informar ao Juízo
o longo período de afastamento do Ofendido por dispensa médica em virtude do ocorrido, afirmou que
recebeu mensagem de áudio no dia seguinte aos fatos, na qual o Ofendido, muito agitado e ansioso, relatou-
lhe o episódio. Conforme se pode verificar dos autos, a referida testemunha foi quem, após receber os
"áudios" do Ofendido, nos quais ele se apresentou chorando, levou o relato ao Comandante da Companhia,
que, por sua vez, informou ao Comandante do Batalhão e resultou na instauração de sindicância e na
posterior abertura de IPM.

O Sd NATHÃ VICENTE KRESMARUCK também afirmou em Juízo que, além de ter presenciado sangramento
do nariz do Ofendido durante o jantar, ouviu discussão entre Ofendido e Acusado dentro do banheiro,
embora não tenha entendido o teor da discussão.

Acerca da alegação defensiva de inexistência de lesões, embora o Laudo de Exame de Corpo de Delito tenha
concluído pela "inexistência de sinais de lesões e de qualquer achado físico no Ofendido", repisa-se que o
tipo penal primariamente tutela a autoridade e a disciplina militares, que se vê atingida com esse
comportamento e, por esta razão, a consumação do delito dispensa a ocorrência de resultado. A eventual
existência de lesões somente traria como consequência a configuração do crime qualificado pelo resultado,
conforme se depreende do disposto no parágrafo único do art. 175 do CPM:

"se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do crime contra
a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159."

Destarte, consoante entendimento sedimentado do STM, para a configuração do tipo contido no art. 175 do
CPM, é suficiente a existência de ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, a qual também se aperfeiçoa
pelo contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito. Nesse sentido,
trago a seguinte ementa de jurisprudência desta Corte, a qual também ratifica que o delito malfere os
postulados constitucionais da hierarquia e da disciplina, macula a regularidade das instituições militares e
afronta a dignidade do subordinado, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICANTES
E EXCULPANTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DIMINUIÇÃO DA PENA-
BASE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. I - Não cabe nesta esfera
penal à análise do comportamento desclassificado para transgressão disciplinar, pois não
houve a condenação do Réu e inexiste Recurso do Ministério Público Militar. II -
Perfeitamente adequada à criminalização da conduta daquele que dolosamente
excede no seu poder disciplinar e malfere os postulados constitucionais da
hierarquia e da disciplina, maculando a regularidade das instituições militares e
afrontando a dignidade do subordinado. III - A doutrina é uníssona quanto ao
momento de consumação do delito: ocorre quando o autor atinge o subordinado
fisicamente, ainda que não seja afetada a sua integridade física. IV - Do harmônico
acervo probatório conclui-se que houve contato físico violento entre o Acusado e a Vítima,
da mesma forma, clara é a autoria da conduta dolosa representada no ato de desferir
golpe com o joelho no rosto do Ofendido. V - Em que pese a bem fundamentada
dosimetria, a pena aplicada merece adequação. VI - Recurso parcialmente provido. Decisão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
unânime. (Apelação nº 7000152-09.2018.7.00.0000. Relator: Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Julgamento: 11/12/2018. Publicação DJe: 18/12/2018). (Destaques nossos.)

Acerca do elemento subjetivo do tipo, sabe-se que esse crime somente é admitido em sua forma dolosa,
consistente na vontade livre e consciente de praticar violência contra o subordinado.

Por entender controversa a constatação acerca da existência ou não de dolo específico na prática da
violência, o Conselho de Justiça resolveu, acertadamente, desclassificar o crime imputado na Exordial (art.
176 do CPM) para o delito do art. 175 do CPM, uma vez que esse último não exige dolo específico. Segue
trecho do decisum:

(...) considerando todo o contexto em que os fatos ocorreram, o CPJ/Ex não está
plenamente convencido de que o então Cb SILVESTRE agiu com o ânimo
específico de humilhar o então Sd EV CHAVES, com a vontade direcionada a
aviltar a honra do referido Soldado.
(...)
O que ora se questiona, considerando aquela situação em particular, é se o acusado
desferiu o tapa com o específico intuito de humilhar, de aviltar o ofendido, ou se assim o
fez com o objetivo de que este acelerasse os procedimentos para a rendição interna da
Equipe de Serviço em face da configuração do atraso, ainda mais após a conduta do ex Sd
CHAVES de estender a sua caneca para que um já irritado superior hierárquico segurasse.
O que ora se questiona, considerando aquela situação em particular, é se o acusado
desferiu o tapa com o específico intuito de humilhar, de aviltar o ofendido, ou se assim o
fez com o objetivo de que este acelerasse os procedimentos para a rendição interna da
Equipe de Serviço em face da configuração do atraso, ainda mais após a conduta do ex Sd
CHAVES de estender a sua caneca para que um já irritado superior hierárquico segurasse.
(...)
(...) pairam, ao menos, dúvidas a respeito da real intenção do réu ao desferir o
tapa no ofendido: se especificamente para aviltar a sua honra ou se para
acelerar o procedimento de rendição interna. As duas situações, insta enfatizar,
revelam-se desproporcionais, abusivas, mas não há certeza a respeito da efetiva
presença do dolo específico necessário à configuração do crime capitulado no
art. 176, do Código Penal Militar.
(...)
Assim, na dúvida entre a ocorrência do delito capitulado no art.175 do Estatuto
Repressivo Castrense, para cuja consumação basta o dolo genérico, e a
configuração do crime insculpido do art. 176 do mencionado diploma legal, que
exige a presença do dolo específico para se consumar, opta-se pelo primeiro,
visto que menos grave. (Grifo nosso.)

Ao analisar os autos, é possível extrair as conclusões acerca do dolo, que, em primeiro momento, restringe-
se exclusivamente à mente do agente delitivo, mas que, a partir da manifestação de sua vontade, por meio
dos seus atos, é possível delineá-lo. Assim, comungo com o entendimento majoritário do CPJ-Ex, pois, do
contexto dos autos é possível vislumbrar o dolo do Acusado em praticar a agressão contra o Ofendido,
embora não se tenha a certeza necessária para concluir se a intenção foi dirigida a uma finalidade específica
(aviltar). Por esse motivo, escorreita é a Decisão que, desclassificando, in mellius, a imputação contida na
Denúncia, condenou o Acusado pela prática do crime do art. 175 do CPM.

Por fim, alternativamente, a Defesa requer a aplicação do princípio da insignificância ao caso. Aduziu o
causídico que a conduta se subsumiu tão somente a um "encostão" no pescoço do Ofendido, sem intenção
violenta e sem deixar vestígios; que uma condenação neste momento não teria o condão de restaurar a
hierarquia e a disciplina no Batalhão; que tudo deveria ter sido resolvido no âmbito disciplinar; que manter o
caso na esfera judicial é desarrazoado e somente arruinaria as pretensões do Apelante de regressar à
carreira militar ou policial, ou mesmo prestar concurso público para áreas que exijam bons antecedentes.

O mesmo pleito ora formulado pela Defesa foi levado à apreciação perante o Conselho de Justiça quando do
julgamento da Ação Penal, oportunidade na qual, seguindo orientação jurisprudencial desta Corte, o CPJ-Ex
decidiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, uma vez que o bem jurídico tutelado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
pela norma infringida são a autoridade e a disciplina militares, e não a integridade física do Ofendido. Segue
trecho da Sentença:

(...) o bem jurídico tutelado tanto pelo delito insculpido no art. 176, do Código Penal Militar
('Ofensa aviltante a inferior') quanto no crime do artigo anterior ('Violência contra inferior'),
não é a integridade física do inferior hierárquico que sofre a ação violenta (aviltante ou
não), o que transparece claramente dos respectivos parágrafos únicos de ambos os
dispositivos legais mencionados.

Os tipos penais referidos tutelam a autoridade e disciplina militares, razão pela qual o
sujeito passivo principal é a instituição militar, ostentando o inferior hierárquico que sofre a
ação violenta (aviltante ou não) a qualidade de sujeito passivo secundário. (...)

Como visto, a decisão do CPJ-Ex está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que,
por se tratar o art. 175 do CPM de crime inserido no título dos rimes contra a autoridade ou disciplina militar,
princípios basilares das Forças Armadas, não se aplica o princípio da insignificância.

A análise acerca da gravidade da conduta deve ser vista sob a perspectiva dos bens tutelados pela norma
penal castrense, que no caso são a autoridade e a disciplina militar, e não sob o único enfoque no Ofendido,
sujeito passivo secundário, embora este também tenha sido afetado com a conduta perpetrada.

O fato de o superior, deliberadamente, praticar violência contra o subordinado fere a autoridade e a
disciplina militar, sendo grave o suficiente para se inadmitir a aplicação do princípio da insignificância. A
conduta do Acusado ofendeu às diretrizes do Comando da OM e também ao Estatuto dos Militares, de modo
que houve ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os
vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do referido princípio, o que também afasta a
alegada tese de que a punição administrativa seria suficiente para responder ao injusto penal.

Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a admitir-se, punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se
configure violação ao princípio do "non bis in idem".

No que tange à dosimetria da pena aplicada, o CPJ-Ex, de forma correta, fixou a pena-base no seu mínimo
legal de 3 (três) meses e, na segunda fase da dosimetria, identificou a incidência da agravante genérica
prevista no inciso II, alínea "l" do art. 70 do CPM, já que, quando dos fatos, o Acusado estava escalado para o
serviço de Cabo de Dia da 2ª Companhia de Fuzileiros. Contudo, considerou a gradação máxima e elevou a
pena base na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção.

O artigo 73 do CPM traz previsão especifica acerca do quantum de agravação admitido pela legislação
castrense ao dispor que:

"quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o 'quantum',
deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada
ao crime".

Não há fundamentação idônea na sentença que indique os motivos que justifique a agravação da pena em
fração superior à mínima prevista. Consta do decisum que o réu se tratava de militar com elogiável
comportamento e que não opôs óbice à apuração dos fatos e à aplicação da lei ao caso concreto. Outrossim,
o presente caso não apresenta qualquer circunstância de especial gravidade - que não aquela própria do
tipo penal -, que demonstre a necessidade da incidência da agravante em fração superior à mínima prevista
1/5 (um quinto). Assim, deve ser revista a pena nesse ponto, de modo a reduzir a fração de agravação para
o quantum de 1/5 (um quinto), perfazendo a pena definitiva em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção.

Nesse sentido, corroborando o aludido entendimento, esta Corte já se manifestou, de modo a fazer incidir a
fração mínima da agravante prevista no art. 70, II, "l", consoante o disposto no art. 73 do CPM, conforme
ementa a seguir:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/05/2021 18:16:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2131aca568
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DEFESA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE NO MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ROBUSTA E SUFICIENTE.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PENA. REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO.
UNANIMIDADE.
I − O exame da presença ou ausência da justa causa para a ação penal ocorre no momento
do recebimento da Denúncia. Eventuais irresignações com a prova produzida na instrução
criminal e a alegação de carência de elementos probatórios suficientes à condenação é
matéria de mérito a ser apreciada oportunamente. Preliminar de nulidade por ausência de
justa causa. Não conhecida.
II - As provas produzidas nos autos contribuíram para elucidação do ato delitivo e revelam-
se hábeis ao deslinde do processo. Os Tribunais Pátrios reconhecem, em casos
semelhantes, a desnecessidade de exame de corpo de delito. Preliminar de nulidade por
omissão de formalidade essencial. Rejeitada.
III - A tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta em uma análise mais
aprofundada dos autos. O depoimento da Ofendida, juntamente com a prova testemunhal
produzida em Juízo, não deixa dúvidas de que a Ré tentou criar um álibi para justificar a
posse do relógio, objeto da Denúncia.
IV - Declarou que teria vendido o relógio pouco depois e não conseguiu explicar porque ela
ou o marido entraram em contato com a Vítima para a compra do carregador compatível
com a res furtiva.
V - O furto foi cometido em serviço e foi aplicada a agravante do art. 70, inciso
II, do CPM. Entretanto, a reprimenda foi aumentada em 9 meses, sem que
houvesse justificativa para o acréscimo nesse patamar e acima do quantum
previsto no art. 73 do CPM.
VI - Diante disso, considera-se necessária e justa a fixação da reprimenda na
menor fração mencionada no dispositivo em referência, ou seja, um quinto, razão
pela qual a pena final perfaz 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão.
VII - Provimento parcial. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000322-
10.2020.7.00.0000. Relator: Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento 19-
22/10/2020. Publicação Dje: 5/11/2020). (Grifo nosso.)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente Apelo, para manter a condenação imposta ao
ex-Cb Ex DANIEL SILVESTRE DAMIAN, por incursão no art. 175 c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do
CPM, e fixar a pena final em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantendo o regime aberto para
o caso de cumprimento de pena, o direito de recorrer em liberdade e a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com as condições impostas na Sentença.

[1] Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior: Pena - detenção, de três meses a um ano.
[2] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao
auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se
não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
[3] Ofensa aviltante a inferior
Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado,
se considere aviltante: Pena - detenção, de seis meses a dois anos (...).
[4] Manual de direito penal militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. ed. -
São Paulo: Saraiva, 2014. pag. 891.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e96e0d2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000039-50.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para manter a condenação imposta ao
ex-Cb Ex DANIEL SILVESTRE DAMIAN, por incursão no art. 175 c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do
CPM, e fixar a pena final em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantendo o regime aberto
para o caso de cumprimento de pena, o direito de recorrer em liberdade e a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições impostas na Sentença, nos termos do voto do
Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Cb EB DANIEL SILVESTRE
DAMIAN contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
5ª CJM, de 26 de outubro de 2020, que o condenou à pena 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do
delito previsto no art. 175 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação (Evento 1 - 1_RAZAPELA), a Defesa constituída do ex-Cb EB DANIEL
SILVESTRE DAMIAN requereu a absolvição do Apelante pela atipicidade da conduta, nos termos do art.
439, alínea "b", do CPPM, frente a inexistência da prática de ato violento contra o subordinado.
Argumentou, para tanto, que o exame de corpo de delito não identificou qualquer lesão ou achados
físicos, que os fatos narrados pela vítima foram distorcidos e que os demais depoimentos colhidos
corroboraram a versão apresentada pelo Acusado de que não houve intensidade ou intenção de agredir
em seu ato. Subsidiariamente, a Defesa constituída pleiteou pela aplicação do Princípio da Insignificância.
Depreende-se dos autos que no dia 24 de março de 2018, durante o serviço no 63º Batalhão de
Infantaria, em Florianópolis/SC, teria ocorrido contato físico do ex-Cb EB DANIEL SILVESTRE DAMIAN com
a parte posterior do pescoço do Ofendido ex-Sd JOÃO PAULO CHAVES. Os fatos ocorreram quando a tropa
começava a entrar em forma para se deslocar para o rancho.
Prevê o art. 175 do CPM:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
Para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, pelo qual restou condenado o Acusado,
necessário, primeiro, que o agente tenha prévio conhecimento da qualidade de inferior da vítima. No caso
em tela, essa condição se fez presente na medida em que o ex-Cb EB DANIEL SILVESTRE DAMIAN sabia
que o Ofendido se tratava de um Soldado recruta e que os fatos se desenrolaram durante o serviço.
O segundo elemento imprescindível para que ocorra o crime de violência contra inferior é a vontade livre
e consciente de cometer violência contra o subordinado. Nesse sentido, violência deve ser entendida
como agressões de ordem física, mesmo que inexistam quaisquer vestígios.
A ausência de lesões físicas não compromete a materialidade delitiva, uma vez que o crime de violência
contra inferior é de mera conduta, aperfeiçoando-se com a simples agressão, independentemente do
resultado lesivo. Ou seja, a lesão não constitui elemento do tipo. Na verdade, sua ocorrência acarreta a
aplicação conjunta da pena pelo crime de lesão, conforme dispõe o parágrafo único do art. 175 do CPM.
No caso concreto ora sob análise, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, do dia 27 de março de 2018
(Evento 1 - -IP-PROCE1 - fl. 27 - Processo nº 7000255-60.2018.7.05.0005), afirmou não haver ofensa à
integridade corporal ou à saúde do ex-Sd JOÃO PAULO CHAVES.
Contudo, como tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a tipicidade do delito do art. 175 do CPM,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e96e0d2
necessário se faz buscar suporte nos depoimentos prestados em Juízo, principalmente das testemunhais
compromissadas e que presenciaram o ocorrido, para verificar se todas as elementares previstas no tipo
estão devidamente verificadas.
Em seu relato em Juízo, o Ofendido ex-Sd JOÃO PAULO CHAVES afirmou ter recebido 2 (dois) tapas do
Acusado, que lhe causaram sangramentos no nariz. Declarou que não comunicou o ocorrido a nenhum
superior naquele dia, relatando os fatos ao seu Chefe de Companhia apenas no dia seguinte.
O Sd NATHÃ VICENTE KRESMARUCK informou não ter visto diretamente o tapa, mas ter ouvido um
barulho característico dessa violência física, bem como sangue no rosto do Ofendido.
O Cb RAFAEL QUINTINO LOPES DOS SANTOS informou que o Acusado deu um empurrão de leve na
cabeça do Ofendido, para apressar a sua entrada em forma. Ao explicar a forma como esse contato físico
teria ocorrido, a Testemunha esclareceu que não escutou barulhos característicos de um tapa e que o
Ofendido não se desequilibrou e não apresentou marcas físicas ou sangramentos posteriormente.
De forma semelhante, o Sd DIOGO PACHECO DE SOZA aduziu ter visto o Acusado dar um tapa na região
do pescoço para que o Ofendido agilizasse a rendição, mas sem grande intensidade.
Ao ser interrogado, o Réu explicou que a rendição estava atrasada e que ordenou que o Ofendido
colocasse a bandoleira, pegasse o material de rancho e entrasse em forma. Nesse momento, logo após o
ex-Sd JOÃO PAULO CHAVES lhe pedir que segurasse o seu caneco, o ex-Cb EB DANIEL SILVESTRE DAMIAN
declarou que desferiu uma leve palmada em sua nuca, com o objetivo de apressá-lo. O Réu aduziu que o
contato físico foi leve e que não observou qualquer sangramento em decorrência do seu ato. Informou
que tinha como intenção apenas acelerar os procedimentos de rendição, colaborando com o bom
andamento do serviço, e não agredir ou ofender.
Assim, as provas dos autos demonstram, de forma contundente, que o agente cometeu ato de violência
contra inferior, de forma livre e consciente. Portanto, com a certeza de que a conduta encontrou perfeita
subsunção ao delito de violência contra inferior, não há outra medida possível a não ser a condenação.
Nesse sentido, igualmente impossível o reconhecimento do pleito da Defesa de aplicação do Princípio da
Insignificância.
O Princípio da Bagatela tem por escopo afastar a tipicidade penal, por classificar a conduta como um
irrelevante penal. Assim, o tal postulado se funda na assertiva de que o Direito Penal deve objurgar
somente as condutas mais relevantes, ou seja, aquelas cujos bens jurídicos sejam de maior interesse
para a sociedade. Contudo, para sua caracterização, necessária se faz a presença, no caso concreto, de
determinados requisitos, quais sejam, (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio fosse
adotado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS
PRESENTES NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO
PACIENTE. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus
tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda
Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A Suprema Corte passou a
adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância.
Com
efeito,
devem
estar
presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e96e0d2
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da
lesão jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo
paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na
esfera penal e sim nas instâncias administrativas. IV - Ordem concedida. (STF.
HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado
em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.).
No caso em comento, não foi possível observar a presença de todos os requisitos, principalmente a
ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Por óbvio, em qualquer ambiente de trabalho, condutas de violência são inaceitáveis, mais ainda no
âmbito de uma Organização Militar. O crime de violência contra inferior praticado por militar dentro da
caserna e em serviço atinge diretamente a Administração e bens juridicamente caros à vida castrense,
como as relações de companheirismo e de confiança. Como consequência, afirma-se que o delito do art.
175 do CPM atinge frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Há uma afronta clara aos preceitos morais, éticos e ao pundonor militar. Impossível, nessas
circunstâncias, reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a
inexpressividade da lesão jurídica provocada e menos ainda nenhuma periculosidade social da ação.
No presente caso, bens juridicamente caros à vida castrense e tutelados pelo delito do art. 175 do CPM,
foram maculados com a conduta do ex-Cb EB DANIEL SILVESTRE DAMIAN.
Contudo, merece reparo a Sentença a quo condenatória no que tange à dosimetria da pena.
Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM serem favoráveis
ao Acusado, a fixação da pena-base deve ser manter no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.
Contudo, na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, deve ser revista o percentual aplicado
pela incidência do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, em razão de o Acusado se encontrar de serviço. Na
Sentença foi aplicado um aumento de 1/3 (um terço), sem justificativa para tanto, quando o mínimo legal
é de 1/5 (um quinto).
Ressalta-se que os autos não apresentam circunstâncias que justifiquem a maior incicidência da
agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, motivo pelo qual ela deve ser aplicada na fração
mínima, conforme entendimento desta Corte em caso semelhante, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). DEFESA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ANÁLISE NO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PROVA
TESTEMUNHAL. ROBUSTA E SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. PENA. REDUÇÃO DO AGRAVAMENTO. UNANIMIDADE. I - O
exame da presença ou ausência da justa causa para a ação penal ocorre no
momento do recebimento da Denúncia. Eventuais irresignações com a prova
produzida na instrução criminal e a alegação de carência de elementos
probatórios suficientes à condenação é matéria de mérito a ser apreciada
oportunamente. Preliminar de nulidade por ausência de justa causa. Não
conhecida. II - As provas produzidas nos autos contribuíram para elucidação do
ato delitivo e revelam-se hábeis ao deslinde do processo. Os Tribunais Pátrios
reconhecem, em casos semelhantes, a desnecessidade de exame de corpo de
delito. Preliminar de nulidade por omissão de formalidade essencial. Rejeitada.
III - A tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta em uma análise
mais aprofundada dos autos. O depoimento da Ofendida, juntamente com a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 21/05/2021 23:05:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128e96e0d2
prova testemunhal produzida em Juízo, não deixa dúvidas de que a Ré tentou
criar um álibi para justificar a posse do relógio, objeto da Denúncia. IV -
Declarou que teria vendido o relógio pouco depois e não conseguiu explicar
porque ela ou o marido entraram em contato com a Vítima para a compra do
carregador compatível com a res furtiva. V - O furto foi cometido em serviço e
foi aplicada a agravante do art. 70, inciso II, do CPM. Entretanto, a
reprimenda foi aumentada em 9 meses, sem que houvesse
justificativa para o acréscimo nesse patamar e acima do quantum
previsto no art. 73 do CPM. VI - Diante disso, considera-se necessária e
justa a fixação da reprimenda na menor fração mencionada no
dispositivo em referência, ou seja, um quinto, razão pela qual a pena final
perfaz 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão. VII - Provimento parcial. Decisão
por unanimidade". (STM. Apelação nº 7000322-10.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado em: 22/10/2020.
Publicado em: 5/11/2020). (Grifo nosso.).
Dessa forma, considerando que não há incidência da causa especial de aumento ou de diminuição, a
pena deve se tornar definitiva em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso interposto pela Defesa
constituída do ex-Cb EB DANIEL SILVESTRE DAMIAN para, mantendo a Sentença condenatória proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, reformar a pena imposta
para 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com o regime aberto para o caso de cumprimento de
pena, o direito de recorrer em liberdade e a concessão do beneficio do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art.
52 do Regimento Interno desta Corte.